Tribunal: TJES
Processo: 5002250-78.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002250-78.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GRAND CRU IMPORTADORA LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 1.093 E 1.266 DO STF E ADI 5469. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Estado, para admitir a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, a partir de 05/04/2022, com observância da anterioridade nonagesimal prevista na LC nº 190/2022. A Embargante alega omissão quanto à aplicação dos julgamentos do STF (Temas 1093, 1266 e ADI 5469) e pleiteia o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 1.266. Também requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação dos Temas 1.093 e 1.266 do STF e à ADI 5469; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 pelo STF; (iii) determinar se há vício apto a justificar o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, conforme expressamente dispõe o art. 1.022 do CPC e jurisprudência pacífica do STJ.

O pedido de sobrestamento fundado no Tema 1.266 do STF foi corretamente rejeitado, por inexistir determinação expressa da Suprema Corte para suspensão nacional dos processos sobre a matéria.

Não há omissão no acórdão quanto à aplicação da anterioridade nonagesimal, pois este expressamente reconhece que o ICMS-DIFAL só pode ser exigido a partir de 05/04/2022, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

A alegação de omissão quanto à inaplicabilidade das referidas ADIs revela mera inconformidade com a fundamentação adotada, o que não enseja acolhimento dos embargos.

O prequestionamento implícito é suficiente quando os fundamentos centrais da controvérsia foram enfrentados de forma clara e fundamentada, inexistindo vícios que comprometam a integridade do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de determinação do STF para suspensão nacional do feito autoriza o prosseguimento do julgamento de ações que versem sobre o Tema 1.266.

O reconhecimento da anterioridade nonagesimal para cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022 não configura omissão, quando devidamente fundamentado no acórdão.

Não se acolhem embargos de declaração quando não demonstrada a existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir fundamentos do julgado.

O prequestionamento numérico de dispositivos legais não é exigível quando a matéria foi devidamente enfrentada e fundamentada na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 102, III, 146, 150, III, "b", 155, § 2º, XII; ADCT, art. 82; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, arts. 1.022 e 927, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STJ, EDcl no REsp 1.937.891/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 11.12.2024; STJ, EDcl no REsp 2.074.564/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1.627.296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002250-78.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: GRAND CRU IMPORTADORA LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Grand Cru Importadora LTDA em face do Acórdão de ID 10442872, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais de ID 10604754, a Embargante requer, preliminarmente, “
com fulcro no artigo 1.035, §5º, do CPC, o sobrestamento da presente ação até o julgamento definitivo do recurso representativo da controvérsia presente no Tema 1.266
”, o qual visa definir a:

“Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.”

Não há, todavia, nenhuma ordem emanada do STF com determinação de sobrestamento dos feitos no território nacional que tratam do mesmo tema, como, aliás, já entendeu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em diversas oportunidades, como se vê, por exemplo, no seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE ATAQUE A TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são meio de impugnação de ato judicial com fundamentação vinculada na forma do Art. 1022, CPC, não sendo cabível a rediscussão de mérito por meio dos aclaratórios. 2. No tocante ao pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema nº 1266 do STF, ao contrário do defendido pela ora Embargante, não há determinação expressa de suspensão dos processos pendentes, nas instâncias ordinárias, que versam sobre a matéria idêntica, sendo possível o julgamento do presente recurso. 3. Embargos de declaração não acolhidos. (Apelação Cível n.º 5009162-91.2022.8.08.0024, Relator: Des. Aldary Nunes Junior, julgado pela Primeira Câmara Cível em 18.10.2024)

No mérito, pugna a Embargante pela reforma do acórdão ao argumento de que há omissão, pois “
não houve a análise conjunta dos impactos dos julgamentos vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469) sobre a interpretação a ser dada ao art. 3º da LC 190/2022
[...uma vez que tais questões]
possuem o condão de infirmar a conclusão adotada e merecem, portanto, serem acolhidos, com efeitos infringentes para declarar a inexigibilidade da cobrança do DIFAL até 01/01/2023 ou, ao menos, para tais questões serem integradas nas razões de decidir deste nobre colegiado
”.

Nada obstante a alegação da Embargante, a conclusão contida no Acórdão é bem clara ao asseverar o provimento parcial do recurso de Apelação interposto para “
permitir a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, observada, todavia, a incidência da anterioridade nonagesimal da Lei Complementar n.º 190/2022
” - ou seja, a cobrança do tributo é admitida a partir de 05.04.2022, conforme, aliás, decidiu este egrégio Órgão Colegiado no seguinte aresto:

[....] No julgamento das ADI’s nº 7066, 7078 e 7070, o STF concluiu que, embora não se aplique a anterioridade anual, a cobrança do ICMS-DIFAL somente poderia produzir efeitos 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022,
ou seja, a partir de 05/04/2022
. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a exigência do ICMS-DIFAL foi instituída previamente pela Lei Estadual nº 11.181/2020, que alterou a Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo válida e eficaz após a regulamentação pela LC nº 190/2022. Contudo, qualquer cobrança entre 01/01/2022 e 04/04/2022 viola o princípio da anterioridade nonagesimal. (). (Apelação Cível n.º 0003909-47.2021.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível e publicado em 07.01.2025)
Sem grifo no original

A Embargante ainda aponta omissão quanto à inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 à hipótese dos autos. Todavia, verifica-se que tal pretensão não se destina propriamente a suprir ponto em que o Acórdão teria sido omisso - até porque houve expresso enfrentamento do tema, que constou inclusive na ementa do julgado -, mas, sim, verdadeiramente, impugnar as conclusões desta Câmara Julgadora.

Entretanto, como se sabe, o inconformismo com o resultado do julgamento ou com alegado erro na conclusão não possibilita o acolhimento dos Aclaratórios, como já decidiu, por exemplo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ nos julgados que peço vênia para citar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.937.891/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024)
Sem grifo no original

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas contradição e omissão no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.074.564/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 25/11/2024)
Sem grifo no original

Assim, em razão da absoluta ausência de vícios no Acórdão recorrido, a conclusão,
data maxima venia
, é pelo desprovimento dos presentes Embargos de Declaração.

Destarte,
pleiteia o recebimento dos Embargos para fins de prequestionamento dos arts. 102, III, 146, 150, inc. III, alínea “b”, e 155, § 2º, XII, da CF, bem como do art. 82 da ADCT, art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 e art. 927, inc. I e III, do CPC.

Ocorre que,
“
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo omissão capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.